Tribunal: TJPA
Processo: 0806097-75.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806097-75.2022.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: IVONETE HENZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 4º, III, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Trairão para afastar a condenação ao ressarcimento de custas processuais e para que os honorários advocatícios fossem arbitrados em liquidação de sentença.

2.

A ação originária foi extinta sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de objeto, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção do feito sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse processual, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 4º, III, do CPC, e não em fase de liquidação de sentença, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não havendo julgamento de mérito, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, III, do CPC, que determina a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, por não ser possível mensurar o proveito econômico obtido.

5. A decisão agravada aplicou indevidamente o inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, pertinente apenas nos casos de sentença ilíquida.

6. A fixação originária dos honorários, na sentença de primeiro grau, observou corretamente os parâmetros legais e o princípio da causalidade, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por
Ivonete Henz
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 23495618, que
conheceu e concedeu parcial provimento
à Apelação Cível interposta pelo
Município de Trairão
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
Ação de Cobrança
cumulada com declaratória de direito e obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, proposta por
Ivonete Henz
, em face do Município de Trairão.

Na origem, a
autora
requereu a cobrança de valores atinentes a gratificação de incentivo prevista em legislação municipal. Alegou que preenchia os requisitos legais para o recebimento da referida verba, além de pleitear indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência.

O
juízo a quo
, decidiu pela extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ante a superveniência de lei, autorizando o pagamento do adicional.
Condenou o Município ao ressarcimento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformado
,
o
Município de Trairão
interpôs

recurso de
Apelação,
alegando a necessidade de reforma da sentença, para retirar a condenação do apelante em honorários de sucumbência e ressarcimento de custas processuais, ante o princípio da casualidade. Alegou, ainda, que os honorários foram fixados de maneira excessiva e desproporcional, por não ter observado corretamente os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil. Ao final, requereu a redução dos honorários advocatícios para patamar condizente com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em
contrarrazões
, Ivonete Henz defendeu a manutenção da sentença, argumentando que os honorários advocatícios fixados atendem aos princípios norteadores do processo e que a extinção da ação sem resolução de mérito não obsta a incidência da verba honorária. Ressaltou que os valores foram fixados em conformidade com o grau de complexidade da causa e a atuação processual das partes.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação Cível, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, DANDO LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do Município ao ressarcimento de custas e determinar que os honorários sejam arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Ante a sucumbência mínima da parte apelada, deixo de fixar honorários recursais, nos termos do art. 86, parágrafo único.

Face a essa Decisão, Ivone Hanz interpôs o presente recurso de Agravo Interno, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática, apenas quanto aos honorários advocatícios, para que seja mantido o que fora determinado na sentença, considerando que a ação originária foi extinta sem resolução do mérito, portanto, não havendo condenação líquida ou proveito econômico mensurável, de forma a atrair a incidência do
art. 85, §4º, III, do CPC
e não o inciso II do mesmo artigo, que fora aplicado pela decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao agravante, pois de fato a fundamentação dos honorário se deu no
inciso II,
do § 4º do art. 85, quando deveria ter sido no
inciso III
. Vejamos:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º

Em qualquer das hipóteses do § 3º:

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Portanto, como não houve julgamento de mérito, dada a perda superveniente do objeto da ação, não houve condenação principal, de forma que os honorários devidos por força do princípio da causalidade (art. 85, §10 do CPC), devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III, do §4º do art. 85, acima mencionado e não o inciso II.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada com o escopo de obter provimento jurisdicional que declare ser indevida a cobrança de honorários advocatícios previdenciários e juros moratórios no período compreendido entre a adesão do contribuinte e a consolidação do parcelamento dos débitos constantes das CDAs 35.168.271-6, 35 .168.272-4 e 35.168.273-2 . 2. Verifica-se, na espécie, a perda de objeto da presente ação, uma vez que efetuado o pagamento integral dos débitos que se pretendia afastar, conforme informação da própria autora, roborada pela União (Fazenda Nacional). 3
. A extinção do feito em razão da ocorrência de fato extintivo superveniente é medida que se impõe . 4. À luz do princípio da causalidade, extinto o processo sem julgamento do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do feito deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
. 5. No caso vertente, o pagamento voluntário dos débitos discutidos implica no reconhecimento da dívida, devendo a autora arcar, pois,
com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil .
6. Extinção do feito sem resolução de mérito. Apelação prejudicada.(TRF-3 - ApCiv: 50119036220174036100, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/06/2024)

Assim, com base nas razões e dispositivos legais citados, vislumbro motivos para reformar em parte a decisão monocrática, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação da Fazenda Pública em custas, porém mantendo a sentença de primeiro grau em relação a aplicação de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar em parte a decisão monocrática agravada, para manter a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na forma determinada na sentença de primeiro grau, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 30/09/2025